Tribunal: TJBA
Processo: 8023143-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023143-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA CINTRA ALEXANDRINO FREITAS

Advogado(s)
:
JESSICA ALMEIDA ARAUJO

AGRAVADO: ALEX SANDRO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar obrigação alimentar imposta à recorrente por ausência de comprovação da guarda fática pelo alimentando. A embargante alegou omissão do julgado quanto ao pedido de inversão da obrigação alimentar com fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo agravado no valor de 30% do salário mínimo vigente, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor a serem pagos pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos essenciais à controvérsia, limitando-se adequadamente à análise dos pressupostos da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, própria da cognição sumária do agravo de instrumento, afastando a alegação de omissão. 4. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado. 5. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, limitando-se adequadamente ao âmbito de cognição sumária próprio do agravo de instrumento. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 1.694 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8023143-27.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante
ROSANGELA CINTRA ALEXANDRINO FREITAS
e Embargado
ALEX SANDRO DA SILVA DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03